Tribunal: TJBA
Processo: 0501933-45.2014.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501933-45.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MIRALDO BATISTA DE OLIVEIRA Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. - A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se para tanto apenas a certeza da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. - A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais, e os indícios de autoria encontram-se consubstanciados nos depoimentos prestados em fase policial e judicial. - Em sede de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, cabendo exclusivamente ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a análise aprofundada das provas. - Somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos, havendo elementos probatórios suficientes que autorizam a manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0501933-45.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo recorrente Miraldo Batista de Oliveira e recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia atacada, nos termos do voto do Relator. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: